Tribunal: TJMT
Processo: 1039728-16.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039728-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (RECORRENTE), JOAO CESAR FADUL - CPF: 065.499.691-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – NEGATIVA DE LIGAÇÃO – DÉBITO EM NOME DE TERCEIROS – obrigação propter personam - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -

DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA.

1. Deve ser responsabilizada a concessionária de água pelos prejuízos causados ao consumidor, quando comprovado a ilegalidade na negativa de ligação de água, mediante justificativa de débito preexistente em nome da anterior locatária.

2.

O fornecimento de água de refere a prestação de serviço público essencial e possui caráter
propter persona,
sendo incabível responsabilizar o atual morador pelos débitos anteriores registrados no imóvel.

3. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte promovida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais, confirmando a tutela antecipada de urgência, consistentes no restabelecimento de água, sob pena de multa mensal, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), em favor da parte reclamante.

Irresignado com o resultado da demanda, a reclamada recorreu, suscitando a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado na condenação por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

O cerne do recurso se limita

em verificar se houve ou não falha na prestação de serviços da Concessionária reclamada, bem como, se é devido pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, necessário consignar que de acordo com o Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal, razão pela qual deixo de analisar o recurso da parte autora.

A promovente alegou, em síntese, que em 06/07/2021 teve o fornecimento de energia suspenso na sua unidade consumidora. Assevera que a Recorrente não observou a decisão liminar proferida no processo n. 1000519-37.2021.811.0002, em que o autor questiona a cobrança de valores referente ao TOI n. 46249828.

Informa, ainda, a existência de débitos pendentes de pagamento decorrentes de um acordo judicial firmado.

Aduz que “
pelo próprio extrato dá para se constatar que a Ré não atua com eficiência no controle da Unidade Consumidora, uma vez que o ano de 2017 passou sem nenhuma intercorrência; no ano de 2018, foi celebrado o acordo para parcelamento dos valores apurados pela Ré; nos anos de 2019 e 2020 não houve nenhuma intercorrência, vindo apenas no início do ano de 2021, fazer a instalação do medidor, após efetuarem a suspensão no fornecimento da energia, o que foi restabelecido o fornecimento do serviço por força de liminar
”(sic – id. 121226090). Ao final, requer sejam declaradas nulas todas as cobranças. Acosta cópia do contrato de financiamento, do termo de ocorrência e inspeção, fotos e exames médicos.

A Concessionária Recorrente alega que foi realizada vistoria na unidade consumidora da parte autora, sendo constado que o aparelho apresentava irregularidades com “
desvio de energia no ramal de entrada devido a auto religamento efetuado direto na baixa tensão, irregularidade tal que impedia o aparelho de realizar a correta aferição do consumo de energia elétrica no imóvel
” (sic – id. 121226152). Ressalta que expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção de no 078820, que contém todas as informações relativas à anormalidade constatada no equipamento, em obediência às resoluções da ANEEL.

Afirma que nos casos em que o usuário não realiza a contraprestação referente ao consumo, bem como, quando forem encontradas irregularidades, é permitido à concessionária realizar a suspensão no fornecimento de energia. Acosta cópia da ficha cadastral, histórico de contas, consumi, TOI, fotos, carta de recuperação e andamento de carta registrada.

Pois bem. Inicialmente, consigna-se que em consulta ao Sistema PJE, especificamente, no processo n.

1000519-37.2021.8.11.0002, tramitado no Juizado Especial Cível do Jardim Glória, observa-se que 08/01/2021

foi deferida a tutela antecipada para determinar o restabelecimento da energia na unidade consumidora em questão, em razão do TOI n. 45429028 até o julgamento final da lide ou ulterior deliberação. Observa-se, ainda que, foi proferida sentença de improcedência em 29/11/2021, sendo revogada a tutela antecipada deferida anteriormente referente ao TOI n. 46249828. Nesse caminho, colaciona-se o excerto proferido na fundamentação:

“Registra-se que a parte aut
ora ajuizou nova ação em julho/2021 sob n. 1021393-43.2021.8.11.0002 que tramita neste Juízo, em que também questiona a cobrança de valores referente ao TOI objeto da lide e suspensão de energia em decorrência do débito em aberto da recuperação de consumo e que em razão da conexão entre as lides, ambos processos estão sendo sentenciados em conexão.

Portanto, incontroverso a não quitação integral do acordo realizado em maio/2018, o não recebimento e pagamento de energia por mais de 02 anos pela autora, embora estivesse utilizando regularmente e a regularização de ligação direta realizada em 07/01/2021 pela empresa, que resultou no TOI de número 46249828.

Por fim, consigno que a autora não menciona que procurou a requerida em razão do não recebimento de faturas, embora estivesse utilizando a energia regularmente.

Em audiência de instrução e julgamento a parte autora e a testemunha por ela arroladas não conseguiram comprovar que foi a própria empresa requerida que realizou a ligação direta, uma vez que a testemunha concluiu” que foi ligação direta.

Ademais, também não comprovam a suspensão de fornecimento de energia no dia 07/01/2021 se tratava de corte e não de regularização de auto religação.

Portanto, não restou comprovado nos autos a realização de corte em 07/01/2021 e ainda que tivesse ocorrido, a autora possuía débitos referente ao acordo celebrado em aberto

(...)

Consigno novamente, mesmo que se restasse demonstrado a ocorrência do corte, fato é que a cobrança dos débitos objeto do acordo se mostrou legítima e diante da inadimplência, a requerida estaria agindo regularmente, não cometendo nenhum ato ilícito.” (sic – id. 71132461).

Nesse caminho, saliente-se que na data em que foi realizada a suspensão do fornecimento de energia, isto é, em 06/07/2021, a liminar proferida no processo n.

1000519-37.2021.8.11.0002, que proibia expressamente o corte no fornecimento de energia em decorrência do TOI 46249828,

estava em vigência.

A esse respeito, observa-se que durante a instrução processual a recorrente não comprovou que a suspensão ocorreu em razão do inadimplemento de outra fatura e que notificou previamente a parte autora sobre a possibilidade de interrupção no fornecimento de energia, sendo, portanto, indevida a suspensão realizada naquela data.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R
$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
, não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Por derradeiro, convém salientar a respeito do Termo de Ocorrência que embora não conste a assinatura da autora no documento, ela informa ter recebido o TOI na sua residência, bem como, afirma ter permanecido sem receber e realizar o pagamento de faturas de energia por um período de aproximadamente de 02 (dois) anos, embora fizesse uso regular da energia elétrica, razão pela qual é devido o pagamento do pedido contraposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Energisa
, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Por derradeiro,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora, ante a ausência de previsão legal.

Por consequência, condeno a Recorrente Energisa ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo
.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022